Tribunal: TJSP
Processo: 0012212-89.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTA-CORRENTE – DIREITO DE EXIGIR CONTAS RECONHECIDO POR ACÓRDÃO NA FASE ANTERIOR, AUSENTE QUALQUER PRETENSÃO DE REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À TESE DEFINIDA EM REPETITIVO NO RESP No 1.497.831/PR - EXIBIÇÃO DE EXTRATOS SEM DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS, DE ACORDO COM A PERÍCIA – SALDO CREDOR EM FAVOR DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTA-CORRENTE – DIREITO DE EXIGIR CONTAS RECONHECIDO POR ACÓRDÃO NA FASE ANTERIOR, AUSENTE QUALQUER PRETENSÃO DE REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À TESE DEFINIDA EM REPETITIVO NO RESP No 1.497.831/PR - EXIBIÇÃO DE EXTRATOS SEM DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS, DE ACORDO COM A PERÍCIA – SALDO CREDOR EM FAVOR DO CORRENTISTA – IMPUGNAÇÃO DOS LANÇAMENTOS - ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A REGULARIDADE – SUCUMBÊNCIA PELO RÉU EM RAZÃO DO FATO OBJETIVO DA DERROTA - RECURSO IMPROVIDO